Tribunal: STF
Processo: RHC 56067
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-16
Data de publicação: 1978-06-16

Ementa:
CRIMES EM MATÉRIA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INEXISTÊNCIA DE
DECADENCIA, DADO QUE O DIREITO DE AÇÃO NÃO PERECERA, PELO MENOS EM
RELAÇÃO A UMA DAS PATENTES. PRAZO DO ART. 529 DO CPP QUE SE CONTA DA
DATA DA INTIMAÇÃO DO OFENDIDO. RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.